Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-34.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-34.2023.8.14.0037

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo da Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Município, declarando cumprida a obrigação de fazer e determinando a liberação do valor bloqueado de R$ 438.990,14 em favor do ente público. O sindicato sustentou o descumprimento da ordem judicial por quatro meses e requereu a manutenção da multa cominatória aplicada, no montante de R$ 201.139,20, com seu repasse à entidade, alegando prejuízos institucionais e violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade e a proporcionalidade da manutenção da multa cominatória aplicada ao Município de Oriximiná em razão do descumprimento de obrigação judicial de repasse de contribuição sindical, bem como a possibilidade de sua redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório, tampouco podendo ensejar enriquecimento indevido.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de modificação ou exclusão da multa cominatória, inclusive de ofício, quando verificado o excesso ou a desproporcionalidade do valor fixado, especialmente após o cumprimento da obrigação.

5.

No caso concreto, ficou demonstrado que o Município descumpriu a ordem judicial por quatro meses, sendo compelido ao cumprimento apenas após o bloqueio de valores, o que justifica a aplicação da multa.

6.

Todavia, o valor originalmente fixado — o triplo das contribuições não repassadas — revelou-se excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nos autos provas suficientes dos prejuízos alegados pelo sindicato.

7.

A multa cominatória foi, portanto, reduzida ao percentual de 10% sobre o valor do repasse mensal devido por mês de inadimplemento, cabendo ao juízo de origem apurar o montante final com base nos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser mantida mesmo após o cumprimento tardio da obrigação, desde que proporcional e razoável.

2.

O valor das astreintes deve ser reduzido quando se mostrar excessivo frente à obrigação descumprida, para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A comprovação de prejuízos alegados pela parte beneficiária da multa depende de elementos objetivos, sob pena de afastamento da pretensão ao recebimento integral da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §1º; 537, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014;
STJ, REsp 1.354.913, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.05.2013;
TJDFT, Acórdão n. 1094325, 07123207920178070000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 21.03.2018;
TJDFT, Acórdão n. 987537, 20130111523040RMO, Rel. Silva Lemos, j. 09.11.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença – Contribuição Sindical Mensal C/C Pedido de Tutela Antecipada
, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Oriximiná para declarar cumprida a obrigação, ao tempo em que determinou a liberação imediata do valor total bloqueado de R$ 438.990,14 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos) em favor do próprio Município executado.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Oriximiná deixou de cumprir a obrigação de fazer anteriormente determinada por sentença transitada em julgado que determinava o desconto de 1,5% sobre a remuneração dos servidores filiados e o respectivo repasse ao sindicato, obrigação esta que vinha sendo cumprida até fevereiro de 2023, quando foi abruptamente interrompida, cessando-se injustificadamente o cumprimento.

A entidade autora sustentou que a inadimplência da municipalidade resultou em danos à sua operação, incluindo atrasos salariais, fechamento temporário da sede e prejuízos diversos aos filiados. O sindicato requereu, diante do inadimplemento da obrigação de fazer, o cumprimento de sentença com a imposição de multa diária (astreintes), bem como o bloqueio de valores correspondentes para assegurar a efetividade da ordem judicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 20011671):

“Desse modo, deve ser a impugnação acolhida, revogando-se as astreintes estabelecidas e desbloqueando os valores a favor do executado.

Por fim, oportuno determinar que o desbloqueio das verbas públicas seja de pronto efetuado, não sendo plausível aguardar o trânsito em julgado da presente decisão diante da fundamentação acima tecida, principalmente no que atine a indisponibilidade das verbas públicas.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Oriximiná para declarar cumprida a obrigação, ao tempo em que determino a liberação imediata do valor total bloqueado de R$ 438.990,14 (ID94336601) em favor do próprio Município executado.”

Inconformado com a sentença, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal interpôs recurso de apelação, no qual sustentou, inicialmente, que houve efetivo dano coletivo derivado da conduta omissiva do Município, ao deixar de cumprir reiteradamente a ordem judicial.

Narrou que o valor original da multa foi fixado no dobro do valor não repassado, montante este que posteriormente foi triplicado diante da resistência do Município em cumprir as decisões judiciais. Requereu a manutenção da multa fixada no valor de R$ 201.139,20 (duzentos e um mil cento e trinta e nove reais e vinte centavos), com o respectivo levantamento em favor do apelante.

Em suas razões recursais, o apelante aduziu, ainda, a violação aos direitos trabalhistas e sindicais, à legalidade orçamentária e ao princípio da impessoalidade. Alegou que o bloqueio judicial dos valores se mostrou eficaz e necessário para compelir o Município ao cumprimento da obrigação. A inércia do ente público, segundo o recorrente, configurou ato antissindical, com prejuízos imensuráveis à entidade e aos servidores representados.

Defendeu que a multa arbitrada tem caráter pedagógico e indenizatório, sendo, portanto, legítima a sua execução. Argumentou que o gestor público utilizou-se dos contracheques dos servidores para atribuir pessoalmente ao coordenador do sindicato a responsabilidade pelos descontos, comportamento este considerado antiético e imoral.

Arguiu que o Município ignorou a ordem judicial por cerca de quatro meses, vindo a cumprir a obrigação apenas após o bloqueio dos valores, o que justificaria, em sua visão, a manutenção da multa cominatória imposta.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que o bloqueio e o repasse do valor da multa fossem mantidos e revertidos ao sindicato exequente, em atenção ao art. 537, §3º do CPC, bem como para coibir práticas reiteradas de descumprimento das ordens judiciais.

O Município de Oriximiná, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Preliminarmente, sustenta que o recurso é manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Sustenta, ainda, a existência de litigância de má-fé, com pedido de aplicação de multa nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da manutenção ou não do bloqueio judicial de valores a título de multa cominatória (astreintes), em razão do suposto descumprimento de obrigação de fazer imposta em título executivo judicial, qual seja, o repasse regular ao sindicato da contribuição mensal descontada dos servidores públicos municipais filiados.

Inicialmente, observa-se que a sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Oriximiná, declarando cumprida a obrigação judicial e determinando, em consequência, a liberação do valor total bloqueado de R$ 438.990,14 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos) em favor do próprio Município executado.

No recurso de apelação, o sindicato alega que o Município teria descumprido a obrigação por quatro meses, cumprindo-a apenas após a constrição judicial. Alega que tal conduta justificaria a manutenção das astreintes e a liberação do valor em seu favor.

O recurso merece parcial provimento.

No que tange às astreintes, sabe-se que a multa cominatória prevista no art. 536, §1º do CPC, se destina, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória/coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, sendo cabível apenas enquanto perdurar o inadimplemento. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida.

Quanto à aplicação da referida multa cominatória, extrai-se do art.
537
,
§ 1º
, do
CPC
, a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais. Confira-se a redação do dispositivo legal em comento:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Sobre o tema, já decidiu o colendo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
." (
REsp 1333988/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

À luz dessa orientação normativa e jurisprudencial, é imperioso destacar que o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o “
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (Recurso Especial nº 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a exclusão ou redução das astreintes, caso a obrigação tenha sido cumprida, ainda que tardiamente, especialmente quando se comprova que o valor da multa se revela desproporcional frente à obrigação principal.

Do mesmo modo, leciona Fredie Didier Jr. que:

“A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem função instrumental, sendo meio de coerção indireta. Sua imposição deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado modificá-la de ofício, inclusive para excluí-la, caso a obrigação seja cumprida.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 19. ed. Salvador: Juspodivm, 2021)

No caso concreto, de início, é necessário consignar que não se controverte, nos autos, acerca da existência da obrigação de fazer consubstanciada na determinação judicial, transitada em julgado, para que o Município proceda ao desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores públicos municipais ao sindicato recorrente. Também é incontroverso que o Município, por quatro meses, deixou de cumprir tal obrigação, ensejando medidas coercitivas por parte do juízo, com a cominação de multa (astreintes) e, por fim, a efetivação de bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

A resistência injustificada do Município em cumprir decisão judicial transitada em julgado, mesmo após advertências e determinação de multa, denota conduta reprovável do ponto de vista jurídico e institucional, por violar diretamente os princípios da legalidade e da autoridade das decisões judiciais. Ademais, a eficácia da jurisdição seria esvaziada se ao Poder Judiciário fosse vedado adotar medidas coercitivas eficazes para compelir o devedor, notadamente a Administração Pública, ao cumprimento de ordens judiciais.

Entretanto, no que concerne ao valor fixado a título de astreintes, é necessário ponderar a razoabilidade e a proporcionalidade dessa penalidade frente ao comportamento do devedor e à finalidade da multa.

Com efeito, conforme narrado nos autos, inicialmente foi fixado o valor correspondente ao dobro das contribuições não repassadas e, posteriormente, majorado para o triplo, diante da continuidade do descumprimento. Assim, tomando por base o valor das contribuições não repassadas, a penalidade atingiu cifras elevadas, que chegaram à ordem de R$ 201.139,20 (duzentos e um mil cento e trinta e nove reais e vinte centavos) e foram efetivamente objeto de bloqueio judicial.

Todavia,
a despeito do evidente atraso nos repasses dos valores no período mencionado, extrai-se que a multa cominatória mostra-se bastante elevada, sendo incompatível com as peculiaridades do caso concreto e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista o indubitável interesse público a que haveria de ser destinada a importância, não se inferindo, outrossim, que os mencionados atrasos tenham acarretado maiores prejuízos ao Sindicato Agravado.

Diante disso, reconhecendo a legitimidade da aplicação da penalidade em razão do injustificável descumprimento da obrigação por parte do Município, entendo ser cabível a manutenção da multa. No entanto, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor aplicado deve ser reduzido, de modo a preservar o caráter coercitivo da medida sem incorrer em excessos que possam comprometer a finalidade da astreinte.

Em que pese o sindicato apelante sustentar ter sofrido prejuízos irreparáveis em decorrência do inadimplemento da obrigação por parte do Município — incluindo alegações de fechamento temporário da sede, suspensão de serviços essenciais e atrasos salariais de seus colaboradores —, verifica-se que tais alegações carecem de respaldo probatório nos autos.

Não foram apresentados documentos contábeis, relatórios financeiros, comunicações institucionais ou qualquer outro elemento objetivo apto a comprovar o comprometimento das atividades sindicais nos moldes alegados. Assim, por mais verossímeis que possam parecer as consequências narradas, é imperioso reconhecer a ausência de elementos mínimos de convicção que demonstrem de forma concreta e inequívoca os prejuízos invocados, razão pela qual tais fatos não podem ser considerados, para fins de manutenção do valor da multa ou reconhecimento de dano autônomo, na presente decisão.

Assim, com base no princípio da moderação da atividade executiva do Estado, fixo a multa mensal devida pelo período de inadimplemento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do repasse mensal devido à entidade sindical. Este montante deverá incidir sobre cada um dos meses de descumprimento da obrigação e ser apurado de forma individualizada, nos termos do valor originalmente repassado à entidade, devendo o juízo de origem proceder à quantificação definitiva do
quantum debeatur
com base nesses parâmetros.

Nesse sentido:

“MULTA COMINATÓRIA. LIMITE NÃO FIXADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXCESSIVO CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. A multa cominatória fixada em sentença deve se ater a parâmetros compatíveis com a obrigação, pois, ao visar compelir seu cumprimento, as astreintes devem observar, sobretudo, a razoabilidade entre a obrigação e a sanção imposta.

2. Não havendo fixação de limite à multa coercitiva, esta pode ser reduzida quando configurado excesso, mormente porque, cognoscível de ofício, a matéria não é acobertada pela preclusão.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo regimental prejudicado.”

(Acórdão n.1094325,
07123207920178070000
, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei.)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FAZENDA PÚBLICA.
MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES. ADMISSIBILIDADE.

(...)

2. É admissível a imposição de multa diária à pessoa jurídica de direito público em razão de descumprimento de decisão judicial.

3. No caso de o montante da multa imposta ao ente público mostrar-se elevado, à luz da razoabilidade, impõe-se a sua redução, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte em detrimento do patrimônio público.

4. Remessa oficial parcialmente provida.”

(Acórdão n.987537, 20130111523040RMO, Relator: SILVA LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 680/686 - grifei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo da Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná, para reconhecer a legitimidade da aplicação da multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer determinada em decisão judicial transitada em julgado, contudo,
REDUZINDO
o seu valor ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do repasse mensal, por mês de descumprimento, devendo o juízo a quo proceder à apuração e eventual levantamento dos valores de acordo com os termos aqui estabelecidos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025